Tribunal: TJMT
Processo: 0005235-05.2015.8.11.0045
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005235-05.2015.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[KARINA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 051.242.731-35 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO DE PADUA GUIMARAES - CPF: 026.420.821-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARCILEI DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CEZAR DA SILVA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JANISLEY BROETTO ALVES - CPF: 043.196.621-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito processual penal.
Embargos de declaração
em apelação criminal
.
O
miss
ão
.
Rediscussão
de
matéria.
Embargos
rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos
contra
o acórdão
que, à unanimidade,

manteve a condenação da embargante pelo crime de homicídio qualificado, afastando a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente quanto à invocação de legítima defesa, e reconhecendo a preclusão da análise da participação de menor importância não submetida aos jurados.

II. Questão em discussão

2.
Há
uma
quest
ão
em discussão: (i)
verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a alegação de legítima defesa.

III. Razões de decidir

3.
A análise da legítima defesa é devidamente realizada no acórdão embargado, com exame dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal e do conjunto probatório, incluindo o laudo de necrópsia.

4. A decisão embargada conclui pela ausência de demonstração de agressão injusta e pela desproporcionalidade do meio empregado, afastando a excludente de ilicitude com fundamentação clara e suficiente.

5. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPP, art. 619), hipóteses que não se configuram quando a parte busca apenas rediscutir o mérito já apreciado.

IV. Dispositivo

6
.
Embargos
de declaração
rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, ED no
AgRg
no REsp 1833275/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 17.12.2019; TJMT, ED em AP 0000164-64.2014.8.11.0010, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 7.7.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos
contra
o acórdão

proferid
o por esta Terceira Câmara Criminal
n
a Apelação Criminal

n.

0005235-05
.201
5
.8.11.00
45
, que, à unanimidade
,
negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela embargante, mantendo sua condenação
pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, III, do Código Penal), à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

N
as razões recursais,

a Defesa
alega que o acórdão padece de omissão quanto à análise da legítima defesa. Sustenta que, embora
conste na decisão a menção a
os requisitos objetivos previstos no art. 25 do Código Penal para configuração da legítima defesa, não teria analisado adequadamente as provas que

comprovariam a excludente de ilicitude.

Argumenta que a embargante desferiu apenas um golpe com a barra de ferro, com o intuito de se defender, utilizando o meio necessário disponível no momento. Afirma que as provas colhidas durante a instrução e apresentadas em plenário não comprovariam a ausência de legítima defesa.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para
sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes e consequente revisão da decisão embargada

(Id
3
2
9015392
).

Em contrarrazões, a PGJ manifestou-se

pelo
não conhecimento dos embargos e, caso conhecidos, pela sua rejeição. Argumenta que os embargos buscam, em verdade, a rediscussão de questões de mérito já devidamente analisadas, revelando inconformismo com o teor da decisão embargada. Sustenta que o tema da legítima defesa foi adequadamente analisado pela Câmara, não havendo omissão ou obscuridade a ser sanada

(Id
3
2
9834388
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do presente recurso de embargos de declaração, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Dessume-se dos autos que
a embargante
interpôs
recurso de Apelação Criminal contra a sentença proferida pelo Juízo da

4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, que
a condenou

à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, III, do Código Penal).

A Terceira Câmara Criminal,
sob minha relatoria
, julgou
, à unanimidade,

pelo
não
provimento do recurso
,
no dia
2
4
de
outubro
de 2025
, nos termos da seguinte ementa
(Id
3
0
4365372
)
:

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado.
Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Legítima defesa. Soberania dos veredictos.

Participação de menor importância. Tese não submetida aos jurados. Preclusão
. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante à pena
de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (
CP,
art
.
121, § 2o, III).
A apelante
sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sob a alegação de legítima defesa própria e de terceiro. De forma subsidiária, requer o reconhecimento da participação de menor importância
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, diante da tese de legítima defesa invocada pela defesa; (
ii
) estabelecer se é possível o reconhecimento da participação de menor importância da apelante, em sede recursal.

III. Razões de decidir

3.
A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório dos autos, sendo legítima a rejeição da tese de legítima defesa, diante da ausência de demonstração de agressão injusta pela vítima e da desproporcionalidade do meio empregado
.

4.
A jurisprudência orienta que a anulação do veredicto do Júri exige flagrante desconexão entre a decisão dos jurados e o acervo probatório, o que não se verifica
quando
a versão acusatória
acolhida pelo Conselho de Sentença
encontra respaldo nos elementos colhidos
durante a persecução penal
.

5.
A tese de participação de menor importância não foi submetida ao Conselho de Sentença em quesito específico,
tampouco houve impugnação pela defesa
no momento
oportun
o
, ensejando a preclusão da matéria e impossibilitando sua análise em sede recursal, sob pena de afronta à soberania dos veredictos.

IV. Dispositivo

6
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII, ‘c’; CP,
arts
. 25, 29, § 1o, e 121, § 2o, III; CPP,
arts
. 483, IV; 484; 492, I, ‘c’; 593, III, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.8.2024; STJ, HC 781.071/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14.3.2023; TJMT, Enunciado Orientativo n. 13; TJMT, AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19.7.2024; TJMT, AP 0012010-94.2005.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 20.2.2025.

O acórdão embargado, em síntese, rejeitou a tese defensiva de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, afastando o argumento de legítima defesa própria e de terceiro. Também não acolheu o pedido subsidiário de reconhecimento da participação de menor importância, por entender que tal tese não foi submetida ao Conselho de Sentença em quesito específico, nem houve impugnação pela defesa no momento oportuno, o que atraiu a preclusão da matéria.

Irresignada, a Defesa

d
a
embargante
opôs o presente recurso
alega
ndo

omiss
ão
no acórdão
embargado
.

A
rgumenta
, em síntese, que
há
omissão no acórdão quanto à análise da legítima defesa, sustentando que não teria sido adequadamente apreciada a prova que, segundo a defesa, comprovaria a excludente de ilicitude.

Todavia,
com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado
(Id 3
2
4782358
)
,
verifico que a pretens
ão
defensiva

não merece
acolhimento.

I
mpende consignar que
os embargos de declaração têm estrito cabimento nas hipóteses de
ambiguidade,
obscuridade
,
contradição
ou omissão
no acórdão, nos termos do art. 619 do CPP. Também são cabíveis para a correção de eventual erro material, conforme entendimento consolidado pela doutrina e pela jurisprudência pátria, sendo excepcionalmente possível a modificação da decisão.

Nesse contexto,
não verifico a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

Ao contrário do alegado, da leitura atenta da decisão embargada, verifica-se que
fo
i
enfrentada de forma clara e suficiente
a
quest
ão debatida necessária
para o deslinde da controvérsia, apontada como omissa pel
a
embargante.

A
o analisar a tese de legítima defesa, consignou
-se
expressamente
no
acórdão
os requisitos objetivos previstos no art. 25 do Código Penal, quais sejam: a) agressão injusta, atual ou iminente; b) direito
próprio ou alheio; c) uso dos meios necessários; e d) uso moderado de tais meios. Em seguida,
fora concluído
, de forma fundamentada, pela ausência de demonstração da injusta agressão por parte da vítima e pela desproporcionalidade do meio empregado pela embargante.

Transcrevo, por oportuno, o trecho do acórdão que abordou especificamente a questão:

“
Para a configuração da legítima defesa, é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 25 do Código Penal, quais sejam: a) agressão injusta, atual ou iminente; b) direito próprio ou alheio; c) uso dos meios necessários; e d) uso moderado de tais meios.

No caso em apreço, não ficou demonstrada a injusta agressão por parte da vítima, tampouco moderação no uso dos meios de reação, já que o golpe deferido, com uma barra de ferro, atingiu região letal e resultou em desfiguração do rosto da vítima, circunstância incompatível com a legítima defesa nos termos do art. 25 do Código Penal.

Consta do laudo de necrópsia que a vítima foi atingida somente na cabeça, de forma reiterada, resultando em esmagamento e desfiguração do rosto (Id 165093170 – pp. 94 a 101), o que demonstra a desproporcionalidade da conduta e afasta a tese de legítima defesa.
”

Oposto ao alegado no recurso
, o acórdão não apenas mencionou os requisitos legais da legítima defesa, mas também analisou o conjunto probatório dos autos, especialmente o laudo de necrópsia, para concluir pela ausência dos pressupostos necessários à configuração da excludente de ilicitude.

Ademais, também
foi
consider
ado no acórdão
a alegação da embargante de ter desferido apenas um golpe com a barra de ferro, conforme se depreende do seguinte trecho:

“
Ainda que a apelante alegue ter desferido apenas um golpe com a barra de ferro, conforme bem apontado nas contrarrazões recursais,
‘
a ação inicial de KARINA foi o que desencadeou todos os demais golpes perpetrados pelos corréus, das quais ela ainda não fez nada para impedir
’
(Id 262421857), sendo, pois, legítima a opção dos jurados pela tese acusatória.
”

Portanto, é evidente que o acórdão embargado enfrentou a questão da legítima defesa de forma completa e fundamentada, não havendo omissão a ser suprida.

Assim sendo, inexiste qualquer vício
no acórdão,
haja vista que
a tese defensiva fo
ra
devidamente enfrentada e rejeitada com fundamentação adequada. O que se verifica, na verdade, é a insatisfação d
a
embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa
e obter nova valoração das provas, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Importante ressaltar que, conforme destacado no acórdão, a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida é constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri, por força do art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a soberania dos veredictos. Assim, a revisão da decisão dos jurados pelo Tribunal de Justiça somente é
admissível quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verificou no caso concreto.

O acórdão embargado
,

ao analisar a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, consignou expressamente que:

“
Nesse contexto, verifica-se que o Conselho de Sentença acolheu uma das versões plausíveis extraídas do conjunto probatório, aderindo à interpretação dos fatos sustentada pelo Ministério Público em sede de plenário, em detrimento da tese defensiva de legítima defesa aventada pela apelante. A escolha dos Jurados por determinada interpretação dos fatos, desde que amparada por suporte probatório mínimo, não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, como alegado pela Defesa, mas, sim, expressão legítima de sua soberania.
”

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, que reconhece a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri como princípio constitucional, admitindo sua revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse contexto, observa-se que
o acórdão embargado demonstrou de forma clara e fundamentada que a decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, não sendo manifestamente contrária à prova dos autos.

Registre-se, por oportuno, que
o fato de o acórdão embargado não ter acolhido a tese defensiva de legítima defesa não significa que houve omissão na análise da questão, mas sim que, após apreciar o conjunto
probatório, o colegiado concluiu pela ausência dos requisitos necessários à configuração da excludente de ilicitude.

Portanto, não há falar em omissão quanto à análise da legítima defesa.

Nota-se que os embargos opostos não se prestam ao fim pretendido, revelando-se mera tentativa de rediscutir questões já apreciadas e decididas, o que se mostra incabível na via eleita, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e do entendimento sedimentado pelos tribunais.

Diante da
finalidade específica
do presente recurso,
não pode ser acolhido quando pretende a modificação, anulação ou referenda da decisão embargada.

Em síntese, verifico que a
pretensão defensiva
se
mostrou incompatível com as hipóteses
legais
pré-estabelecidas
(CPP,
art. 619
)
, notadamente porque os
de
claratórios não se prestam para
rediscutir matéria
já debatida, em nítido intento de ver reapreciada
a
quest
ão
, a fim de alterar o resultado da decisão embargada,

sem que exista, realmente, qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido
:

3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os
aclaratórios
. Precedente. 4. Embargos rejeitados
.

(ED no
AgRg
no REsp 1833275/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.12.2019).

É inviável a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito e reanálise das provas, devendo o inconformismo quanto à conclusão adotada pelo julgado ser manifestado pelos meios recursais próprios. (TJMT, ED em AP 0000164-64.2014.8.11.0010, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 7.7.2025).

Quanto ao pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, os embargos de declaração somente podem ter efeitos infringentes em situações excepcionais, quando o suprimento da omissão, a eliminação da contradição ou o esclarecimento da obscuridade acarretar, necessariamente, a modificação do julgado.

Por tais considerações, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, inviável o acolhimento do pleito recursal.

Pelo exposto,

rejeito

o
s embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025